Tribunal: TJBA
Processo: 8000221-93.2019.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000221-93.2019.8.05.0023 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO e outros (8) Advogado(s): MARIA JOSE ANDRADE REIS, THIAGO AMADO MARQUES APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos morais proposta por consumidores contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, em razão de interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de quatro dias no povoado de Boca do Córrego. Sentença de improcedência. Recurso interposto sob a denominação de “recurso inominado”, recebido como apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o equívoco na denominação da peça recursal impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial, gerando o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas autoriza o conhecimento do recurso quando não constatado erro grosseiro, sobretudo porque o art. 1.010 do CPC não exige a denominação formal da peça recursal. 4. A hipossuficiência técnica dos consumidores e a verossimilhança das alegações justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, impondo à concessionária demonstrar a regularidade da prestação do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade. 5. A concessionária não comprovou a inexistência de falha no fornecimento, limitando-se a alegações genéricas, sem produção de prova efetiva. 6. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a quatro dias extrapola o limite do tolerável e configura dano moral in re ipsa, dada a essencialidade do serviço e a repercussão direta sobre a dignidade, segurança e bem-estar dos consumidores. 7. O dano moral também se caracteriza pela teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo útil despendido em tentativas infrutíferas de solução administrativa. 8. O valor da indenização deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00 para cada autor, valor suficiente para compensar os danos e atender ao caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O equívoco na denominação do recurso não impede seu conhecimento, desde que preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC. 2. A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço público essencial e gera responsabilidade objetiva da concessionária. 3. O dano moral decorrente de falha grave no fornecimento de energia elétrica é presumido (in re ipsa). 4. O tempo útil despendido pelo consumidor para solucionar falha de serviço constitui dano indenizável, segundo a teoria do desvio produtivo. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000221-93.2019.8.05.0023, de Belmonte, em que figuram, como apelantes, José Pereira do Nascimento, José Raimundo Nascimento Santos, Manoel Novais dos Santos, Marilede Figueredo Neves, Miriam Carvalho Oliveira, Othon Souza Machado, Raymunda Costa de Jesus, Wilson Santos Silva Ulane de Souza Silva e, como apelada, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça